Tribunal: STF
Processo: ARE 1398599
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Daniel Medeiros Pereira interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO CONHECIMENTO – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA. 



    O Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988. 



    A taxa de expediente é uma espécie tributária destinada aos custos com a instauração e desenvolvimento do processo administrativo. 



    A taxa de expediente não possui natureza de depósito prévio ou de arrolamento prévio, para fins de aplicação da Súmula Vinculante nº 21 do Supremo Tribunal Federal. 



    Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no não conhecimento da defesa administrativa apresentada pelo recorrente sem o recolhimento da taxa de expediente. 



    Recurso não provido.



    O recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXIV, LIV, e LV; 60, § 4º e 145, II, da Constituição Federal.



    Sustenta a ilegalidade da cobrança da taxa de expediente, vez que estabelecida por meio de decreto.



    Aduz que a exigência de taxa, para fins de conhecimento de recurso administrativo, carece de razoabilidade e viola a Súmula Vinculante n. 10.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança por entender que não configuraria ilegalidade o não conhecimento de recurso administrativo, em razão da ausência de recolhimento de taxa de expediente exigida para tal fim. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A irresignação do agravante se limita a exigência de pagamento de taxa de expediente para o conhecimento das defesas apresentadas nos processos administrativos ambientais em que figura como parte. A taxa de expediente, como bem ponderado pelo Magistrado a quo na sentença recorrida, é uma espécie tributária destinada aos custos com a instauração e desenvolvimento do processo administrativo. 



    .......................................................................................................



    Diferentemente do alegado pelo apelante, a mencionada taxa não possui natureza de depósito prévio ou de arrolamento prévio, para fins de aplicação da Súmula Vinculante nº 21 do Supremo Tribunal Federal, que prevê que “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo” 



    …...................................................................................................



    Conforme se verifica, resta evidenciada, ante a imposição legal, a necessidade de recolhimento da taxa de expediente para conhecimento da defesa apresentada em processo administrativo, de modo que não há que se falar em violação ao devido processo legal, de direito de propriedade e de direito de petição. 



    Destarte, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no não conhecimento da defesa administrativa apresentada pelo recorrente sem o recolhimento da taxa de expediente, devendo ser mantida a sentença recorrida que denegou a segurança pleiteada. 



    Acerca do tema, já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 



    (...)



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo a respeito da matéria, eis que, em situação análoga, na análise do AI 698.626-QO, Tema n. 314/RG, esta Corte ratificou a sua jurisprudência, no sentido do reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio para a admissibilidade de recurso administrativo, em acórdão assim resumido: 



    (...) EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. RELEVÂNCIA ECONÔMICA, SOCIAL E JURÍDICA DA CONTROVÉRSIA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO DEDUZIDA NO APELO EXTREMO INTERPOSTO. PRECEDENTES DESTA CORTE A RESPEITO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC, ART. 543-B).



    (...)



    2. A exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso administrativo assunto de indiscutível relevância econômica, social e jurídica já teve a sua inconstitucionalidade reconhecida por esta Corte, no julgamento do RE 388.359, do RE 389.383 e do RE 390.513, todos de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio. (...)



    (AI 698.626-QO-RG/SP, ministra Ellen Gracie, Tema n. 314/RG, DJe de 5/12/2008)



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso administrativo.



    Posteriormente, esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 6.145, julgou inconstitucional a exigência da taxa criada pela Lei n. 15.838/2015, e pelo Decreto n. 31.859/2015 (ambos do Estado do Ceará), para fins de interposição de recurso administrativo, por entender violado o direito de petição constitucionalmente assegurado, independentemente do pagamento de taxas (ainda que estivesse ressalvado na legislação que a admissibilidade do pleito recursal não estaria condicionada ao recolhimento do tributo):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 33 E ANEXO IV, ITEM 1.9 E SUBITENS, DA LEI 15.838/2015, DO ESTADO DO CEARÁ. ARTS. 38 E 44 E ANEXO V, ITEM 1.9 E SUBITENS, DO DECRETO 31.859/2015, DA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO COMO DECORRÊNCIA DIRETA DO DIREITO DE PETIÇÃO. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 5º, XXXIV, A, CF). (...) PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O direito de petição consubstancia importante instrumento, à disposição dos particulares, para defesa, em âmbito não jurisdicional, de direitos, da constituição, das leis e dos interesses gerais e coletivos contra ilegalidades e abusos de poder.



    2. O recurso administrativo, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, decorre diretamente do direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, CF). Precedentes.



    3. O art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal exclui competência para instituição de taxa em virtude do exercício do direito de petição, motivo pelo qual não pode incidir referida espécie tributária para interposição de recurso administrativo.



    (...)



    9. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente.



    (ADI 6145/CE, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 24/10/2022, grifei)



    Para melhor elucidar a questão, destaco excerto do voto condutor, no ponto que aqui interessa: 



    O direito de petição e o recurso administrativo. Incidência da hipótese de imunidade tributária prevista no art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal:



    (...)



    Assim, pode-se dizer que o direito de petição é importante instrumento, à disposição dos particulares, para defesa, em âmbito não jurisdicional, de direitos, da constituição, das leis e dos interesses gerais e coletivos. 



    .......................................................................................................



    Vê-se, portanto, que no quadrante conceitual do direito de petição temos não só o direito de se dirigir a autoridades públicas, como também o direito de recorrer de seus pronunciamentos por meio de instrumentos de caráter administrativo para análise do pleito por órgão hierarquicamente superior (PIEROTH, Bodo e SCHLINK, Bernhard. Trad. António Francisco de Sousa e António Franco. Direitos fundamentais. 2ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 491-2). 



    5. No Brasil, o art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal, assegura que o direito de petição poderá ser exercido, independentemente do pagamento de taxas, em defesa de direitos, contra ilegalidade ou abuso de poder.



    Ponto de especial relevo é a previsão constitucional de impossibilidade de cobrança de taxa para exercício do direito de petição. 



    .......................................................................................................



    8. Observo que a jurisprudência desta Suprema Corte, alinhada ao posicionamento doutrinário acima exposto, se consolidou no sentido de que o recurso administrativo é um desdobramento do direito de petição, razão pela qual a ele deve ser assegurada a garantia prevista no art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal (AI 428.249-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09.4.2014, DJe 19.5.2014).



    Assim, a imunidade tributária prevista no art. 5º, XXXIV, a, da Carta Política, é plenamente aplicável ao recurso administrativo, a evidenciar a inadmissibilidade de cobrança de taxa, independentemente do momento do recolhimento, para sua interposição. 



    Desse modo, não obstante o art. 33 da Lei 15.838/2015, do Estado do Ceará e o art. 44 do Decreto 31.859/2015, da mesma Unidade da Federação, afirmem que o recolhimento da taxa não consubstancia requisito de admissibilidade do recurso administrativo, a simples existência de referida cobrança, independentemente do momento, revela contrariedade ao disposto na Carta Política. 



    É que o art. 5º, XXXIV, a, da Constituição exclui competência para instituição de taxa em virtude do exercício do direito de petição, ao contrário do que sucede em relação às custas e emolumentos judiciais sobre os quais não recai idêntica vedação. 



    .......................................................................................................



    É certo, como já tive oportunidade de afirmar ao exame da Rcl 25.511/CE, de minha relatoria, que a exigência de depósito ou arrolamento prévios não se confunde com a exação de taxa pela interposição de recurso administrativo, motivo pelo qual, na ocasião, neguei seguimento à reclamação ante a ausência de aderência estrita. No entanto, nos precedentes que alicerçam a Súmula Vinculante 21, asseverado pelo Plenário desta Casa que o recurso administrativo consubstancia decorrência do direito de petição, assim, entendo que a cobrança de taxa para interposição de referida espécie recursal acarreta, igualmente, violação do art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal.



    (grifei)



    As razões de decidir adotadas na apreciação da ação de controle concentrado são aplicáveis à presente controvérsia, tendo o pronunciamento recorrido divergido da ótica firmada pelo Supremo.



    Rememoro, ainda nessa linha, trecho de julgamento representativo do enunciado n. 21 da Súmula Vinculante/STF:



    (...) 



    A exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos como condição de admissibilidade de recurso administrativo constitui obstáculo sério (e intransponível, para consideráveis parcelas da população) ao exercício do direito de petição (CF/1988, art. 5º, XXXIV), além de caracterizar ofensa ao princípio do contraditório (CF/1988, art. 5º, LV). A exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos pode converter-se, na prática, em determinadas situações, em supressão do direito de recorrer, constituindo-se, assim, em nítida violação ao princípio da proporcionalidade.



    (ADI 1.976, Tribunal Pleno, ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/05/07)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover parcialmente o recurso extraordinário e determinar à autoridade impetrada que aprecie as defesas administrativas apresentadas pelo recorrente sem a exigência de recolhimento de taxa.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator